Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO.
1. Nas ações de alimentos o juízo não está vinculado ao princípio da adstrição ou congruência: não é necessário que ele decida a lide nos limites objetivados pelas partes.
2. O artigo 1.694 do Código Civil (CC) preconiza a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
3. O artigo 1.695, do mesmo diploma legal, dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
3. A fixação de alimentos em favor de ex-cônjuge exige análise criteriosa do binômio necessidade e possibilidade. Justifica-se somente nos casos em que verificada a efetiva impossibilidade de uma das partes prover seu sustento pelo próprio trabalho.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos entre ex-companheiros é excepcional e transitória. A manutenção por prazo indeterminado somente é cabível em situações extraordinária. No caso, diante da idade avançada, dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e de problemas de saúde, justifica-se a indeterminação do prazo.
5. O valor fixado a título de alimentos pelo juízo de primeiro grau é adequado, porquanto razoável e proporcional à capacidade contributiva da parte.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.